Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710688-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIA BEATRIZ BORGES COELHO DUARTE FEITOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF) D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JULIA BEATRIZ BORGES COELHO DUARTE FEITOSA objetivando que seja reconhecida bonificação de 10% referente ao PROVAB nas notas de todas as etapas do Processo Seletivo de Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) – 2025. O feito fora distribuído ao Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 70003573). Em razão da presença da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. A impetrante foi intimada para se manifestar sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme despacho de ID 70146283, todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. DECIDO. A impetração objetiva obrigar os impetrados (DIRETORA EXECUTIVA, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS); SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL; DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) e PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES) a reconhecer bonificação relativa ao PROVAB no Processo Seletivo Unificado para ingresso nos Programas de Residência Médica, apesar da omissão do EDITAL NORMATIVO No 01 – RM1/SES/DF/2025, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024 sobre a matéria. A Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, assim determina em seu art. 1o, caput: Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (Destaquei) Observa-se que a impetrante apontou como uma das autoridades coatoras a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Com efeito, assim determina o art. 21, inciso II, do atual Regimento Interno do TJDFT, veiculado por meio da Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016. Confira-se: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). (Destaquei) Ocorre que, na situação em análise, a autoridade coatora não consiste na Secretária de Estado, tendo em vista que a Secretária possuiu obrigações mais amplas de gerir e implementar políticas públicas. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece sobre a competência dos secretários de estado do Distrito Federal: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. Parágrafo único. Compete aos Secretários de de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II – referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV – apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI – comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII – delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. O Processo seletivo em análise foi promovido pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal, mantida da pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). A Portaria SES/DF no 20/2024 atribui à Diretoria Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), em conjunto com a Direção Geral da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF), a realização de estudos, procedimentos e a operacionalização da Execução de Processos Seletivos de Candidatos para o Ingresso e o Preenchimento de Vagas na Preceptoria e nos Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde: Modalidades Multiprofissional e Uniprofissional, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Transcrevo julgado que destaca a autonomia da Fundação: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE SUPOSTO DIREITO DE SE MATRICULAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. SISTEMA DE COTAS. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004. INSTITUIÇÃO DE ENSINO MANTIDA PELA FEPECS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. 1. No caso sob análise, o Apelante propôs ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário, em desfavor do Distrito Federal, visando à obtenção de provimento jurisdicional que reconhecesse o seu alegado direito de ingressar no curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde pelo sistema de cotas, apesar de haver cursado os primeiros quatro anos do ensino fundamental em escola privada, circunstância que estaria em dissonância com o disposto no artigo 1.o, caput, da Lei Distrital n. 3.361/2004. 2. De acordo com o Regimento da Escola Superior de Ciências da Saúde, esta instituição de ensino é mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, uma fundação de direito público - com personalidade jurídica própria, portanto -, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O artigo 2.o do referido regimento, ao cuidar do grau de autonomia da Escola Superior de Ciências da Saúde, esclarece que ela possui autonomia didático-pedagógica, científica, tecnológica, administrativa e disciplinar, devendo observar, contudo, o Estatuto da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde no tocante às questões patrimonial, financeira e de pessoal. 3. Nos assuntos de interesse da Escola Superior de Ciências da Saúde, esta ou a sua mantenedora é que deverá sofrer, a depender do caso, os efeitos da decisão judicial, donde se extrai que o Distrito Federal não possui legitimidade passiva para a causa. 4. Recurso de apelação não provido. (Acórdão 416125, 20090110260888APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2010, publicado no DJe: 19/04/2010.) (destaquei) No presente caso, portanto, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal não é responsável por praticar ou revogar o ato administrativo impugnado, razão pela qual não deve ser considerado autoridade legítima para compor o polo passivo do mandado de segurança. Sendo assim, resta claro que a competência para analisar o presente Mandado de Segurança não cabe às Câmaras Cíveis, mas sim a alguma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse sentido estabelece o art. 26 da Lei no 11.697/2008, a qual dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I – os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II – as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal. (Destaquei) Da mesma forma entende este Egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DIFAL/ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo. Assim, a autoridade coatora é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. 2. Tratando-se de mandado de segurança em que se discute a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL/ICMS, carece de ilegitimidade passiva o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Segundo o enunciado 628 do Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da encampação, é possível relativizar eventual "equívoco" na indicação da autoridade coatora no mandado de segurança, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 4. Constatado, no caso concreto, que a retificação da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, reputa-se inaplicável a teoria da encampação. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1364466, 07099707920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Colaciono, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PORTARIA No 14/2001. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, LETRA "C", DA CF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. I - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. II - Trata-se de mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu genitor, contra ato do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, em que requer o fornecimento de medicamento para o tratamento de doença denominada esclerose múltipla, sem que, para tanto, seja necessária a sua prescrição por parte de médico pertencente ao SUS, condição estabelecida pela Portaria no 14, de 18/04/01, de autoria do referido Secretário. III - A legitimação passiva, nos casos de mandado de segurança impetrado contra ato normativo de efeitos concretos, pertence ao responsável pela aplicação do ato inquinado como ilegal, no caso, o diretor do hospital que negou o fornecimento do aludido remédio. Precedentes: RMS no 15.258/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/02/05; MS no 158.98/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/06/03 e AGA no 438.766/MT, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 17/02/03. IV - Recurso especial provido, para determinar a extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 267, inciso VI, do CPC. (REsp 599.705/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 07/11/2005, p. 89) Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e determino sua exclusão do polo passivo do mandado de segurança. DECLINO DA COMPETÊNCIA para Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2025 13:14:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador